Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-36.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO VIRTUAL. FURTO DE CELULAR. ATIVAÇÃO DE CARTÃO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.031,80, bem como determinar que a empresa requerida cesse as cobranças e retire toda e qualquer restrição eventualmente lançada no nome da autora relativa ao débito objeto dos autos.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a parte autora relatou que, após perder seu celular em 16/05/2024 no JK Shopping, em Ceilândia/DF, constatou, em 17/06/2024, a realização de compra não autorizada no estabelecimento da parte ré, no valor de R$ 1.031,80, mediante a utilização de cartão virtual vinculado ao aparelho extraviado. Aduziu que, após registrar boletim de ocorrência e obter detalhes da transação diretamente com a ré, passou a receber reiteradas ligações de cobrança, mesmo tendo informado que não reconhece a dívida. Alegou ter sofrido abalos psíquicos e transtornos que extrapolam o mero dissabor.

4. Em seu recurso, a recorrente aduz que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e que, no caso, restou reconhecida deficiência na prestação do serviço decorrente da vulnerabilidade na plataforma da empresa, que permitiu a ativação e uso de seu cartão por terceiro. Argumenta que adotou as providências cabíveis tão logo teve ciência da utilização indevida de seus dados e que não houve demonstração de sua culpa exclusiva, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade integral da empresa demandada e a consequente condenação ao pagamento de danos morais.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora limita-se à análise da responsabilidade da recorrida por danos morais.

6. No caso dos autos, restou incontroverso que terceiro, após subtrair o aparelho celular da autora, realizou compras não reconhecidas por meio de cartão virtual habilitado junto à empresa ré. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, uma vez que o sistema da empresa permitiu a ativação do cartão virtual por terceiro, sem a devida verificação da identidade do solicitante.

7. O artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, razão pela qual respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

8. É dever do fornecedor manter sistemas eficazes e seguros de verificação da identidade do usuário, capazes de impedir que terceiros não autorizados realizem transações em nome do consumidor. No caso, a falha na segurança do sistema da empresa decorrente da ausência de protocolos rigorosos de autenticação, além de elemento revelador de sua vulnerabilidade, constitui causa determinante para a concretização da fraude na ativação e utilização indevidas do cartão virtual da recorrente.

9. A demora na comunicação do furto não afasta o dever de indenizar, pois não rompe o nexo causal entre a falha do serviço e o dano sofrido. Portanto, ainda que a recorrente tenha incorrido em demora, o fato não exclui a responsabilidade da empresa ré que, por sua falha, permitiu a concretização da fraude e a consequente cobrança indevida, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

10. No tocante ao valor, considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

11. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com atualização pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24 que alterou o art. 406 do Código Civil.

12. Sem condenação em honorários advocatícios.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.